Tribunal: TJDFT
Processo: 0007335-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGAS. USO DE DROGAS NÃO CONSTATADO NO EXAME TOXICOLÓGICO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISPONIBILIDADE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. JURISPRUDÊNCIA. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Impossível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo de drogas quando a quantidade apreendida com a ré é relevante e sequer há indícios de consumo no exame toxicológico.

2. Embora o STJ possibilite o reconhecimento de atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, não é possível a absolvição do réu quando está comprovada a disponibilidade de arma de fogo, o que indica a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

3. Os precedentes desta Corte estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante.

4. Não caracteriza o bis in idem a aplicação da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena e a sua consideração para afastar o tráfico privilegiado.

5. Recurso conhecido e desprovido.